Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-27.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000143-27.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GUILBERT NOGUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA LOPES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA PELO ESTADO. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO DE COAGULAÇÃO E RESISTÊNCIA A ANTICOAGULANTES CONVENCIONAIS. RISCO DE TROMBOSE, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO (AVCI) E ÓBITO. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS). DEVER DO ENTE PÚBLICO EM PROVER A SAÚDE DOS ADMINISTRADOS. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ATRAVÉS DE SENTENÇA DE MÉRITO. PRELIMINARES AFASTADAS. PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO Nº 8000143-27.2022.8.05.0110
, em que figuram como Remetente o Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude de Irecê e Interessados GUILBERT NOGUEIRA SANTOS e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora